Tribunal: TJDFT
Processo: 0705233-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
DESPACHO O agravante forneceu novos endereços para a realização das intimações dos agravados. Desse modo, à Secretaria para o envio dos ARs., segundo os endereços constantes sob ID 26182598. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de junho de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006